Tribunal: STF
Processo: ARE 1348634
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Agravo contra decisão que inadmitiu Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado (fls. 178-180, Doc. 6):



    “ADMINISTRATIVO, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO. RECONHECIMENTO PELO STJ (RESP N° 1.333.978/DF). MODULAÇÃO DE EFEITOS REALIZADA NA ADI N° 3.601/DF. REJULGAMENTO. APLICABILIDADE DA LEI N° 3.642/2005 AO CASO DOS AUTOS. ILEGALIDADES NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INEXISTÊNCIA. NECESSIDADE DE CONCESSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS AO RECURSO. SEGURANÇA DENEGADA. 



    1 - Nos autos do Recurso Especial n° 1.333.978/DF, restou acolhida preliminar de violação ao artigo 535, inciso II, do Código de Processo Civil de 1973, tendo sido determinado o suprimento da deficiência na prestação jurisdicional consubstanciada na análise da interferência da modulação de efeitos realizada nos autos da ADI n° 3.601/DF no julgamento de mérito do Mandado de Segurança impetrado. 



    2 - Conforme se extrai do julgamento dos Embargos de Declaração interpostos nos autos da ADI n° 3.601/DF, a modulação de efeitos foi efetuada com o intuito de preservar as situações jurídicas consolidadas com base na Lei Distrital n° 3.642/2005, que foi declarada inconstitucional, afastando-se, dessa maneira, a eficácia retroativa do pronunciamento jurisdicional, ressaltando, assim, a sua aplicabilidade apenas a partir da data da publicação do acórdão em que a inconstitucionalidade foi declarada (21/08/2009). 



    3 - Nos moldes em que realizada, a aludida modulação de efeitos afeta diretamente o provimento jurisdicional concedido por esta Corte de Justiça no julgamento de mérito do Mandado de Segurança em comento, pois a concessão da segurança se, deu em razão da declaração de inconstitucionalidade da Lei Distrital n° 3.642/2005, questão de natureza prejudicial ao exame próprio do mérito da legalidade do processo administrativo disciplinar aviado em desfavor do Impetrante, ora Embargado. 



    4 - Na espécie, os atos deliberativos que ensejaram a aplicação da penalidade de demissão contra o Impetrante foram realizados na vigência da Lei Distrital n° 3.642/2005, a qual se destinava a regular a Comissão Permanente de Disciplina da Polícia Civil do Distrito Federal. 



    5 - Da narrativa fática do Impetrante, as apontadas ilegalidades com aptidão para macular o procedimento disciplinar movido em seu desfavor, relativas à composição da Comissão -- Permanente de Disciplina e ao quórum de deliberação, não se verificam. Ainda que a aludida Lei distrital tenha feito referência a necessária composição da Comissão Permanente de Disciplina por 10 (dez) servidores, é certo que esta previsão padece de equivoco de ordem material, uma vez que existiam à época apenas 06 (seis) carreiras na Policia Civil do Distrito Federal e, além disso, a Lei Distrital n° 3.642/2005 exigia que a Comissão Disciplinar devesse ser composta por 03 (três) delegados de polícia e 01 (um) ocupante de cada carreira da Policia Civil do DF, cujo rol se encontra previsto na Lei Federal n° 9.264/1996. Assim, elaborados os atos deliberativos do Processo Administrativo Disciplinar que conduziram à aplicação da penalidade de demissão em desfavor do Impetrante por 09 (nove) membros, sendo eles 03 (três) delegados e por 01 (um) integrante de cada carreira da Polícia Civil do DF, não há que se falar em qualquer ilegalidade atinente à composição do colegiado. Ademais, também não merece guarida a alegação de que o quórum de julgamento (3/5) não foi observado. Isso porque as deliberações que culminaram com a sugestão de aplicação da penalidade de demissão em desfavor do Impetrante se deram à unanimidade, tomadas, aliás, pela integralidade dos componentes da Comissão Permanente de Disciplina. Diante disso, sanando-se a omissão reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a concessão de efeitos modificativos aos presentes Embargos de Declaração para que, não verificadas as ilegalidades apontadas pelo Impetrante no mandamus, seja denegada a segurança pleiteada. Embargos de Declaração. acolhidos. Segurança denegada.”



    Opostos dois Embargos de Declaração pelo recorrente (fls 213-225, Doc. 6; e fls. 38-40, Doc. 7), ambos foram rejeitados (fls. 244, Doc. 6; e fls. 38-40, Doc. 7).



    No Recurso Extraordinário (fls. 129-142, Doc. 7), com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a parte recorrente alega ter o acórdão recorrido violado os seguintes dispositivos constitucionais:



    (a) art. 102, § 2º, da Constituição, pois “ao realizar a modulação dos efeitos da inconstitucionalidade da Lei Distrital n. 3.642/05, o Egrégio Conselho Especial do TJDFT modificou em sua totalidade os julgados anteriormente proferidos, quando o Supremo Tribunal Federal conheceu a inconstitucionalidade com efeito ex nunc, a partir da publicação do acórdão da decisão” (fl. 138, Doc. 7); e



    (b) art. 5º, caput, LIV e LV, da Constituição, pois (b.1) embora o STJ tenha determinado o retorno dos autos à origem apenas para se “manifestar sobre a modulação de efeitos da ADI n 3.601/DF”, (…) a corte de origem, ultrapassou o limite imposto pelo Superior Tribunal de Justiça, e realizou verdadeiro e amplo reexame de mérito, questão infactível em sede de embargos” (fls. 139-1400, Doc. 7); (b.2) “os Embargos de Declaração não se prestam a compulsar o deslinde processual desde sua origem, mas tão somente analisar pontualmente questões trazidas pelo Embargante” (fl. 140, Doc. 7); e (b.3) o Conselho Especial “extrapolou os limites impostos pelo Superior Tribunal de Justiça, ao analisar a composição da Comissão Permanente de Disciplina, tema que sequer foi tratado pelo Supremo Tribunal Federal, e, igualmente reanalisa os documentos do PAD, os quais foram colacionadas à exordial (...) concedendo regularidade na composição existente à época dos fatos, questões que jamais estiveram presentes nos Embargos que o Superior Tribunal de Justiça determinou esclarecimentos” (fl. 141, Doc. 7).



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem inadmitiu o Recurso Extraordinário, ao argumento de que ausente o necessário prequestionamento dos dispositivos constitucionais indicados, o que atrai o óbice da Súmula 282/STF (178-182, Doc. 7). 



    No Agravo (213-226, Doc. 7), a parte recorrente refutou os fundamentos da decisão agravada, aduzindo que (a) comprovou a existência de repercussão geral; e (b) houve o prequestionamento da matéria posta a debate.



    É o relatório. Decido.



    Na presente hipótese, o Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência da Súmula 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) desta CORTE SUPREMA.



    Quanto à alegação de afronta ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.



    Mesmo que fosse possível superar todos esses graves óbices, a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem.



    Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 



    - a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;



    - decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de novembro de 2021. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente